Tribunal: TJES
Processo: 5009200-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009200-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE SANTOS DA ROCHA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. A agravante alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios pela ausência de indicação da taxa diária no contrato, o que, em sua visão, comprometeria a configuração da mora, à luz do Tema 28 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação da taxa diária de juros remuneratórios no contrato descaracteriza a mora da devedora e inviabiliza a liminar de busca e apreensão com base no Tema 28 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios diária, além das taxas mensal e anual, consta expressamente em cláusula contratual específica, o que afasta a alegação de omissão e a configuração de abusividade contratual por deficiência informacional.

4. A tese do Tema 28 do STJ, que admite a descaracterização da mora nos casos de cobrança abusiva de encargos no período da normalidade contratual, não se aplica quando a taxa está expressamente prevista no contrato e não fora alegada a abusividade do
quantum
fixado..

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de cláusula contratual que expressamente indica a taxa diária de juros remuneratórios afasta a alegação de abusividade por ausência de informação e impede a descaracterização da mora com base no Tema 28 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por ELIENE SANTOS DA ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES (id. 70667504), nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 5017781-05.2025.8.08.0024, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da Agravante.

A decisão agravada deferiu liminarmente a realização de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, após reconhecer a existência do contrato, da mora e da notificação extrajudicial comprovada pela instituição credora.

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões (id. 14178199), em síntese, que:
(i)
o contrato objeto da ação prevê capitalização diária de juros remuneratórios, contudo, não indica o valor da respectiva taxa diária, estabelecendo apenas taxas mensal e anual, o que configura prática abusiva;
(ii)
violação ao direito à informação do consumidor, nos termos dos artigos 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a abusividade contratual decorrente da omissão da taxa diária descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 28.

Por fim, a Agravante pugna pela
“concessão da tutela da evidência recursal para suspender os efeitos da decisão atacada até o julgamento deste agravo de instrumento, determinando, a reintegração de posse do veículo à parte agravante no prazo máximo de 48 horas, caso o veículo tenha sido apreendido, sob pena de multa diária de R$800,00 (oitocentos reais)”.

Em decisão de id. 14281958, foi indeferido o pedido de tutela de evidência recursal, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

Em face da decisão, foi interposto agravo interno pela agravante (id. 14759924), pugnando pela reforma da decisão liminar.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 15326601), defendendo a validade do contrato e a suficiência das informações, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5009200-73.2025.8.08.0000

Agravante:
Eliene Santos da Rocha

Agravado:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se a verificar se, efetivamente, não consta no contrato o valor da taxa diária de juros, e se tal fato enseja a descaracterização da mora, impondo a reforma da decisão liminar de busca e apreensão, à luz da tese do Tema 28 do STJ.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão somente, o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

Diferentemente do alegado pela agravante, consta do próprio instrumento contratual, na cláusula específica
“F.4 – Taxa de juros remuneratórios diária, mensal e anual”
, a indicação
expressa
das três periodicidades, inclusive a
taxa diária
fixada em
0,10% ao dia
, além das taxas mensal (3,09% a.m.) e anual (44,12% a.a.). Tal informação, inclusive, emerge do
print
juntado pela própria agravante no agravo interno posteriormente interposto, senão vejamos:

Considerando ser este o argumento central do presente recurso, entendo que não há razão para reforma da decisão impugnada, eis que não se configura a hipótese de abusividade por deficiência informacional que pudesse atrair a tese do Tema 28 do STJ, que assim dispõe:
“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Aliás, frise-se que a abusividade sustentada pela agravante resume-se à ausência do valor da taxa diária, e não que esta seria maior ou menor que as taxas normais de mercado.

Portanto, no caso concreto, considerando que a taxa diária está, efetivamente, prevista de modo explícito no contrato, afasta-se a premissa que embasa a descaracterização da mora alegada pela agravante. Mantém-se, assim, a higidez da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão, porque demonstrados todos os requisitos legais para tanto, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e sem maiores delongas,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.